Tribunal: TJDFT
Processo: 0722882-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722882-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: WASHINGTON DA CONCEICAO AGUIAR AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., CLARO S.A., BANCO DO BRASIL SA, JONATHAS LOPES ALVES RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Washington da Conceição Aguiar contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, que, nos autos da Ação de Indenização n° 0704380-43.2020.8.07.0005, reconheceu a legitimidade das empresas Rés e indeferiu o pedido de antecipação da tutela, conforme abaixo transcrito: “Defiro a gratuidade de justiça. O autor alega ter sido vítima de estelionato, em que, atendendo à solicitação de alguém que se fez passar por um amigo, de nome Edvaldo, pediu que fizesse a transferência do valor de R$ 890,00, para a conta bancária de JONATHAS LOPES ALVES RODRIGUES. Aduz que, em contato com o Banco do Brasil, obteve sucesso no bloqueio do valor na conta do destinatário, porém não conseguiu o estorno. Mediante a presente ação, formula pedido de tutela de urgência para que seja determinado ao banco que faça o estorno do valor bloqueado. Verifico que as determinações judiciais, caso providas, afetam diretamente o patrimônio da pessoa a quem foi transferido o valor, ou seja, Jonathas Lopes Alves Rodrigues no polo passivo, sendo esta pessoa que deve figura no polo passivo. Por outro lado, analisando os argumentos da petição inicial, verifico que nenhuma conduta é imputada às pessoas jurídicas que figuram no polo passivo, inferindo-se que estas não têm qualquer pertinência subjetiva para figurar na demanda. Inclusive este foi o motivo que resultou no indeferimento da petição inicial do processo no 0703783-74/2020, que foi distribuído ao 1o Juizado Especial Cível. Determino, portanto, que o autor promova a emenda da petição inicial, adequando o polo passivo, no qual deverá constar apenas a pessoa que se beneficiou com a transferência do numerário, Jonathas Lopes Alves Rodrigues. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intimem-se”. (g.n.) “Acolho a emenda de ID 66174833 e determino a inclusão de Jonathas Lopes Alves Rodrigues no polo passivo, conforme o item "a" dos pedidos constantes da emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora pretende o estorno do valor de R$ 890,00, que estaria bloqueado no Banco do Brasil, junto à conta corrente mantida na agência 3424-0, conta corrente 34478-8, de titularidade de Johathas Lopes Alves Rodrigues. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. O autor alega ter recebido mensagem, via aplicativo, solicitando o depósito do valor de R$ 890,00, que teria sido enviada por pessoa de suas relações de amizade. A conta para a qual foi transferido o valor era de titularidade de Jonathas Lopes Alves Rodrigues. Posteriormente, veio a saber que o telefone de seu amigo havia sido clonado e que estavam pedindo dinheiro em seu nome. O autor foi até o Banco do Brasil e conseguiu que o gerente bloqueasse o valor na conta de Jonathas, porém não conseguiu o estorno. Em que pese o registro de ocorrência policial com os fatos narrados na petição inicial (ID 65561406), verifico que não há nos autos nenhuma prova contundente acerca dos fatos narrados, o que afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária, necessitando o estabelecimento do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Segundo a nova sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no Novo CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Diante da situação narrada, defiro a pesquisa de endereços do réu Jonathas Lopes Alves Rodrigues, CPF 441.460.998-46, para fins de citação. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Intimem-se.” (g.n.) Os Agravantes alegam, em suma, a pertinência subjetiva das empresas demandadas. Aduz que o Facebook/Whatsapp é parte legítima para a causa, por não ter tomado medidas de segurança mínimas e permitido que o Autor fosse vítima de golpe pelo WhatsApp, mediante a clonagem do número do telefone celular de Edvaldo, seu amigo íntimo, para o qual o estelionatário (Jonathas) se passou por seu amigo e pediu que lhe transferisse R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), sob a justificativa de que o aplicativo do banco estava fora do ar, e que lhe devolveria o dinheiro ainda no mesmo dia. Defende que a empresa Claro permitiu que o chip do usuário Edvaldo fosse desabilitado e, logo em seguida, habilitado no chip de Jonathas, embora detivesse capacidade técnica para impedir a transferência da linha, sendo clara a falha na prestação dos seus serviços e sistema de segurança. Explica que o Banco do Brasil S.A é legitimado para estornar o dinheiro transferido para a conta corrente de Jonathas, pois foi quem bloqueou a senha da conta do golpista, a pedido do Agravante. Após a transferência bancária, recebeu uma mensagem da esposa de Edvaldo avisando que o seu celular havia sido clonado, o que ensejou pedidos de dinheiro em seu nome. Ademais, o Banco do Brasil S.A informou que não pode realizar o estorno sem determinação judicial. Pede a antecipação da tutela recursal para ordenar que o Banco do Brasil S.A libere o valor bloqueado na conta do réu Jonathas, em razão do ilícito (estelionato) praticado. Esclarece que a probabilidade do direito afirmado está evidenciada nas conversas de WhatsApp colacionadas aos autos, na transferência bancária e no boletim de ocorrência, e que o perigo da demora se caracteriza pela necessidade do valor bloqueado pelo Banco do Brasil S.A, especialmente no período da pandemia da Covid-19. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e o reconhecimento da legitimidade passiva do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., Banco do Brasil S.A e Claro S.A. Sem preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito alegado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em exame superficial dos fatos, especialmente das matérias jornalísticas veiculadas pela mídia eletrônica, verifico a probabilidade de o Autor e seu amigo terem sido vítimas de um golpe, consistente na clonagem de chip de telefone celular para habilitação da linha em aparelho de terceiro estelionatário, visando contatos e solicitação de transferências bancárias, sob a falsa promessa de rápida devolução do dinheiro. No que se refere à legitimidade passiva, o cerne da questão posta sob julgamento consiste nos prejuízos decorrentes da clonagem de chip vinculado à operadora Claro, do aplicativo WhatsApp e de terceira pessoa, que, em tese, é um estelionatário. Na petição inicial, o Autor claramente atribui às empresas Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (WhatsApp) e Claro S.A. bem como a Jonathas Lopes Alves Rodrigues, a responsabilidade pelos danos que alega ter suportado, o que evidencia serem legítimos para o polo passivo da relação processual. Se tais pessoas são ou não responsáveis pelos alegados danos, a questão é de mérito e não condição da ação. A propósito, confira-se o seguinte trecho da petição inicial: “O autor foi vítima de um golpe no WathsApp, e que só foi possível pela falha na segurança da prestação de serviços, tanto do aplicativo quanto da operadora. Desta maneira, o autor não pode suportar o dano sofrido. É nítido que no caso em tela houve a prática de um ato ilícito, no momento em que pela má prestação de serviços houve uma omissão/negligencia por parte das rés, pois não tiveram o devido cuidado em proteger os dados pessoais vinculados ao telefone que foi clonado. E com isso ocasionou em uma série de golpes aos contatos vinculados ao telefone do Sr. Edvaldo, sendo um deles o autor. Somente por esse motivo foi possível que o golpista entrasse em contato com o autor, através de mensagem pelo whatsapp do Sr. Edvaldo, com quem possui amizade e confiança, e com quem o autor acreditava estar conversando no momento do golpe.” Na emenda à petição inicial, o ora Agravante acrescentou os seguintes argumentos: “Foi relatado na inicial no tópico 4.2, que o autor foi vítima de um golpe no WhatsApp, e que só foi possível pela falha na segurança da prestação de serviços, tanto do aplicativo quanto da operadora. 2.1-Da legitimidade passiva e da conduta ilícita do aplicativo WhatsApp/Facebook: A conduta ilícita do aplicativo se deu no momento em que ao ser configurado em outro aparelho de telefone, no caso do réu Jonathas, não seguiu protocolos de segurança mínimos a identificar se era de fato o próprio usuário que estava realizando a configuração em outro celular. O que fez com que o réu (Jonathas) usufruísse do app whatsapp e da agenda de contatos do Sr. Edvaldo, e com isso passou a aplicar golpes em todos eles. Sendo uma das vítimas o autor. O aplicativo só funciona em um celular por vez, pois está vinculado ao número de telefone do usuário. Com isso ao ser instalado em outro aparelho, o usuário fica com o acesso no aparelho anterior bloqueado, impedindo assim o seu uso. Desta maneira, o aplicativo poderia ter se utilizado de medidas de segurança simples, tais como pedir confirmações de dados, ou enviar código de solicitação através de email cadastrado do usuário para impedir tais práticas. Logo, a conduta da ré foi ilícita, sendo assim responsável pelo dano causado ao autor devendo desta forma, indenizá-lo. 2.2-Da legitimidade passiva e da conduta ilícita da operadora de telefonia Claro S/A: A conduta ilícita da operada Claro se deu no momento em que o chip do usuário Sr. Edvaldo foi desabilitado e logo em seguida habilitado no chip do réu Jonathas. Somente por essa conduta foi possível que o réu se passando por amigo do autor, entrasse em contato com o requerente solicitando dinheiro, conforme documentos que juntou. Deste modo, a empresa de telefonia é a única com capacidade técnica para bloquear e transferir dados da linha do usuário para outro chip. Desta forma, infere-se que o golpe somente foi possível em virtude de falha no sistema operacional das rés. Ademais, salienta-se que, quando quem realiza essa conduta é terceiro estelionatário, fica clara a existência de falha na prestação de serviço da ré, bem como demonstrada falha no seu sistema de segurança. Em casos semelhantes, o TJDFT já julgou no sentindo de condenar à operadora a restituir o valor transferido, indenizando pelo dano material causado, veja o voto de relatoria da Sra. Juíza Soníria Rocha Campos D'Assunção no R. Inominado 0724080- 40.2018: (....) No que tange o dano moral, este também já foi reconhecido pelo TJDFT no julgamento de caso idêntico. No referido julgado foi aduzido que a clonagem do aplicativo WhatsApp somente ocorre quando a operadora de telefone não tem o devido cuidado com os dados do cliente, agindo assim com negligência. Desta maneira, os fatos narrados ultrapassam a esfera do mero dissabor, caracterizando assim ato ilícito capaz de ensejar reparação pelo dano moral causado, (...) Salienta-se, que mesmo o autor tendo sido vítima de golpe por clonagem de celular de terceiro (Sr. Edvaldo), está configurado o direito ao dano material e moral sofrido, pois o autor não pode suportar tamanho prejuízo por culpa da má prestação de serviços das rés, conforme ficou configurado no julgado supramencionado. Logo, está caracterizada a falha na prestação de serviços realizados pelas rés (Claro S/A e Whatsapp/Facebook), devendo ser condenada ao pagamento pelo dano material e moral sofrido pelo autor.” Ademais, é importante ressaltar que o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. representa o grupo empresarial que administra o aplicativo WhatsApp no Brasil. Logo, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (WhatsApp) e Claro S.A. devem compor o polo passivo da relação processual. O Banco do Brasil S.A, no entanto, não tem legitimidade para a causa, por ser apenas a instituição financeira que administra a conta corrente para a qual foi transferido o numerário objeto da suposta fraude. No que tange ao alegado direito à liberação do dinheiro transferido para uma conta corrente do Banco do Brasil S.A, embora seja provável que o Agravante e seu amigo tenham sido vítimas de um golpe, é necessário que os fatos relatados sejam minimamente demonstrados, o que só será viável depois do contraditório. Logo, não considero, na fase embrionária em que se encontra a lide, preenchidos os requisitos da tutela de urgência de liberação do valor transferido pelo Autor para a conta corrente do agravado Jonathas Lopes Alves Rodrigues. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal, apenas para afastar a determinação de emenda da petição inicial para exclusão das empresas Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. e Claro S.A. do polo passivo da relação processual. Todavia, utilizando o poder geral de cautela, determino a intimação do Banco do Brasil S.A para que bloqueie o numerário questionado para saques ou qualquer outra modalidade de movimentação bancária, até posterior decisão judicial, bem como informe o endereço do correntista Jonathas Lopes Alves Rodrigues, no prazo de cinco dias. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de quinze dias. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora